Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-06.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000682-06.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

APELADO: VERA LUCIA ALVES DE JESUS CARNEIRO

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO UNILATERAL DO PERCENTUAL (DE 40% PARA 20%). ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE NOVO LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO A CESSAÇÃO OU MINORAÇÃO DAS CONDIÇÕES INSALUBRES. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROVA PELO MUNICÍPIO (ART. 373, II, DO CPC). TESE DO STJ. IRRETROATIVIDADE DO LAUDO. MITIGADA POR
DISTINGUISHING
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IRDR – TEMA 07 DO TJBA. INAPLICABILIDADE DO ART. 16 DA LRF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças retroativas do adicional de insalubridade no percentual de 40%, referente ao período de 05/02/2014 a março de 2016, em favor da servidora VERA LÚCIA ALVES DE JESUS CARNEIRO.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a legalidade da Sentença que reconheceu o direito da servidora ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), rechaçando as alegações municipais de: (i) irretroatividade do laudo técnico; (ii) unilateralidade da prova; e (iii) violação ao art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).

III. Razões de Decidir

3. A tese de irretroatividade do laudo (STJ - REsp 1.400.637/RS e AgInt nos EDcl no REsp 1.714.081/RS) é afastada no presente caso, por distinção (
distinguishing
), pois a controvérsia reside na ilegalidade da redução unilateral do adicional (de 40% para 20%) pela Administração Pública, em face de direito já reconhecido por laudo administrativo prévio.

4. A redução ou supressão do adicional de insalubridade, já concedido, exige a comprovação da cessação ou minoração das condições insalubres mediante a elaboração de novo laudo técnico, o que não foi demonstrado pelo Município, conforme precedente desta Egrégia Corte em caso idêntico (TJ-BA - Apelação: 80011965620168050109). A ausência de prova municipal (art. 373, II, do CPC) legitima a manutenção do percentual máximo.

5. O direito à percepção do adicional de insalubridade no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia é regido pela tese firmada no IRDR – Tema 07, que exige a existência de lei municipal e laudo pericial, requisitos presentes nos autos ou mitigados pela omissão do ente público em produzir contraprova técnica.

6. A redução unilateral ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

6. A condenação judicial ao pagamento de verbas remuneratórias devidas por lei não ofende o art. 16 da LRF (LC nº 101/2000), pois não se trata de criação de nova despesa de caráter continuado, mas de reconhecimento de um direito legalmente existente e de natureza alimentar.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 3º, 4º e 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"A redução unilateral do adicional de insalubridade pelo Município, sem a comprovação, mediante novo laudo técnico, da cessação ou minoração das condições insalubres, é ilegal e ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos, sendo cabível o pagamento das diferenças retroativas, mitigando-se a regra da irretroatividade do laudo (STJ) quando a Administração já havia reconhecido o direito em grau máximo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000682-06.2016.8.05.0109
, em que figuram como Apelante,
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
, e como Apelada,
VERA LÚCIA ALVES DE JESUS CARNEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)